Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. CUSTÓDIA ESTATAL. TRANSPORTE DE DROGAS. INGESTÃO DE INVÓLUCROS DE SUSTÂNCIA ENTORPECENTE ILÍCITA. ROMPIMENTO DENTRO DO CORPO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teoria que rege o ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, para fins de responsabilidade civil do Estado, por atos comissivos ou omissivos, é a do risco administrativo. Assim, conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE n. 841.526/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 592), “Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento”.

2. Conforme tese firmada no referido RE n. 841.526/RS (Tema 592/STF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 - repercussão geral), o Estado somente é responsável pela morte do detento “em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da CF/88”.

3. A responsabilidade civil pode ser excluída ou atenuada quando rompido o nexo causal, como nas hipóteses de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva de terceiro.

4. No particular, o conjunto fático-probatório revela que a morte do detento, que cumpria pena em penitenciária do Distrito Federal teve como causa exclusiva o rompimento, em seu estômago, de invólucro plástico ingerido contendo substância entorpecente.

5. Verifica-se que os agentes distritais prestaram o devido atendimento médico ao detento, imediatamente após serem acionados, estabilizando os seus sinais vitais e o transferindo, por meio de helicóptero, a uma unidade hospitalar.

6. O comportamento ilícito e voluntário do apenado, de transporte de drogas em seu corpo no presídio, não deve ser imputado ao Estado para fins de responsabilização. Precedentes deste e. Tribunal.

7. Em razão da culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo de causalidade, e, consequentemente, um dos pressupostos da responsabilidade civil, revela-se escorreita a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos da genitora do de cujus de indenização por danos materiais e morais.

8. Recurso conhecido e desprovido.